Tribunal: TJDFT
Processo: 0004977-54.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004977-54.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA MARANGON, UIGNA TAVARES DE OLIVEIRA, VANDERSON FRANCISCO MACIEL, TELMA SOUSA ROCHA, TANIA MARIA CARDOSO MENDES, VALDEIR SOARES DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29471462, acostaram-se os cálculos judiciais referentes aos não anuentes, bem como os cálculos relativos aos honorários da execução. O Distrito Federal impugnou os valores (ID: 31893111). Para tanto, afirmou que a Contadoria Judicial utilizou como base de cálculo dos honorários da execução créditos de substituídos que foram excluídos do feito. O SINDIRETA concordou com a impugnação do DF e postulou a expedição das ordens de pagamento. Passo a decidir. SUENIA CRISTINA ALVES SAMPAIO (ID: 10445723), VANETE ROQUE DA SILVA (id: 10445727 - Pág. 1), VALDEIR SOARES DE SOUZA (ID: 10445752 - Pág. 24) e SUZI GUIMARÃES ARAÚJO (ID: 10445817), ante o reconhecimento de litispendência/coisa julgada, realmente foram excluídos do feito. Este processo foi também resolvido em relação aos servidores TANIA MARIA CARDOSO MENDES, inclusive com a expedição de requisição do precatório (ID: 10445774). Satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação ao anuente VALDECIR NUNES RODRIGUES (ID: 28498752). A execução prossegue quanto a TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA, TELMA SOUZA ROCHA, UIGNA TAVARES DE OLIVEIRA e VANDERSON FRANCISCO MACIEL. Os honorários advocatícios relativos à execução foram fixados na decisão vista no ID: 10445804, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais), por servidor substituído. Assim, figuram como substituídos na ação 6 (seis) servidores, sendo dois deles anuentes. Diante do exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal constante do ID: 31893111. Em consequência e ante a concordância do SINDIRETA, homologo a memória de cálculo de ID: 31893112. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA, TELMA SOUSA ROCHA, UIGNA TAVARES DE OLIVEIRA e VANDERSON FRANCISCO MACIEL, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, já especificados no ID: 32319416 pelo SINDIRETA, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Na expedição dos requisitórios, necessário observar que a memória de cálculo do DF, por mero equívoco, trocou os valores referentes a TELMA SOUSA ROCHA e UIGNA TAVARES DE OLIVEIRA. Com efeito, a primeira é credora de R$ 39.817,80 e a segunda, R$ 44.913,13. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto aos honorários da execução. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador